Tribunal: STF
Processo: ARE 1317576
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 70):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA SOB O REGIME CELETISTA COMO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. 
    1. O tempo de serviço prestado junto à Administração Pública Federal Indireta somente pode ser computado para fins de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do art. 103, V, da Lei 8.112/90, vez que tais empresas sujeitam-se a regime próprio das empresas privadas, inclusive com relação a direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, a teor do art. 173, §1º, II, da CF. Precedentes.
    A contagem de tempo de serviço para fins de anuênios, licenças e progressões, prestada em sociedade de economia mista ou empresa pública federal, somente poderia ser cogitada em caso de autorização legal expressa, o que inocorre na espécie. Ao revés. A legislação de regência expressamente o desautoriza.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 178/227).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, caput; e 173, § 1º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 276):
    “a Recorrente prestou serviço como servidora federal celetista ao BANCO DO BRASIL S.A – sociedade de economia mista – no período compreendido entre 20/11/2000 a 25/06/2006, perfazendo, portanto, um total de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses, e 05 (cinco) dias de tempo de serviço em entidade da administração pública federal indireta. 
    Tratando-se de sociedade de economia mista, integrante da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA, na forma do Decreto-Lei n° 200/67, o serviço nele prestado compõe qualificação como TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL, enquadrando-se, portanto, na norma contida no art. 100 da Lei n°. 8.112/90, que assim dispõe: 
    Art. 100. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas. 
    Nesse conceito, o enquadramento do serviço prestado perante entidade integrante da Administração Pública indireta alcança o conceito largo de serviço público federal, e, como tal, PERMITE a averbação para todos os fins legais, inclusive para progressão funcional na carreira de Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil (...)” 
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 282 e 356 do STF (eDOC 3, p. 325-330).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 3, p. 66-67):
    “O tempo de serviço prestado junto a entidades da Administração Pública Indireta Federal, vale dizer, empresas públicas e sociedades de economia mista, somente pode ser computado para fins de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do art. 103, V, da Lei 8.112/90, porquanto essas empresas sujeitam-se a regime próprio das empresas privadas, inclusive com relação a direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, a teor do art. 173, §1º, II, da CF. 
    A contagem de tempo de serviço para fins de anuênios, licenças e progressões, prestado em sociedade de economia mista ou empresa pública federal, somente poderia ser cogitada em caso de autorização legal expressa, o que inocorre na espécie. Ao revés. A legislação de regência expressamente o desautoriza.”
    Na espécie, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à controvérsia acerca da contagem do tempo de serviço para todos os fins prestado sob o regime celetista, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 8.112/90) e do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Incorporação de tempo de exercício em regime celetista. Abono de permanência. Legitimidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.272.833-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME CELETISTA. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS-PRÊMIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (ARE 684.517-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2012).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente